Tribunal: TCU
Processo: 016.071/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5911/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.071/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Macedo Batitucci Ambrosio (XXX.106.648-XX); Beatriz Batemarco dos Santos (XXX.337.877-XX); Caroline Luzes Zito Salema (XXX.328.367-XX); Felipe Cavalcante Pontes (XXX.614.354-XX); Maria Alice Santos de Oliveira (XXX.132.614-XX); Newton Jose Arruda Junior (XXX.008.046-XX); Priscila Ferreira Cunha (XXX.089.066-XX); Priscilla Romano Gaspar (XXX.799.757-XX); Rafael de Medeiros Vidal (XXX.517.460-XX); Yargo Pimentel Belleza Camarotti (XXX.920.564-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.